Tribunal: TJSP
Processo: 0009422-61.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS – pleito de cessão de crédito indeferido – intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito em 5 dias, consoante preceitua o § 1o do art. 485 do CPC, regularmente realizada – prévia intimação do procurador do autor, pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS – pleito de cessão de crédito indeferido – intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito em 5 dias, consoante preceitua o § 1o do art. 485 do CPC, regularmente realizada – prévia intimação do procurador do autor, pela imprensa – sentença de extinção pelo abandono mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009422-61.2008.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada RITA DE CASSIA SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
2
VOTO No: 23259
APEL. No: 0009422-61.2008.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
2a VARA CÍVEL
JUÍZA: FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
APELANTE: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELADA: RITA DE CASSIA SANTOS COSTA BICELLI
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
APELAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA EXTINTA
COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC POR
ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS pleito de
cessão de crédito indeferido intimação pessoal do apelante para
dar andamento ao feito em 5 dias, consoante preceitua o § 1o do
art. 485 do CPC, regularmente realizada prévia intimação do
procurador do autor, pela imprensa sentença de extinção pelo
abandono mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo autor Banco
Santander (Brasil) S/A contra a ré Rita de Cassia Santos Costa Bicelli, com base em
contrato de prestação de serviços de emissão, utilização e administração de cartão de
crédito. Postulou-se a formação de título executivo judicial, no valor de R$
33.557,49. A ré, devidamente citada (fls. 94), não apresentou embargos (fls. 98). Deu-
se a formação do título executivo judicial, convertido o mandado inicial em
executivo, nos termos do artigo 701, § 2o do CPC (fls. 99/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
3
O pleito de substituição do polo ativo da ação requerido por
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não- Padronizados foi
indeferido.
Sobreveio a sentença que julgou extinta a ação, com fulcro no
art. 485, III do CPC (sentença de fls. 365, complementada pela decisão referente a
embargos de declaração de fls. 605).
Inconformado, o apelante Meridiano Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados recorreu (fls. 254/270). Sustentou que
todos os documentos pertinentes à cessão do crédito havida entre o Banco Santander
e a Carval e o Meridiano foram juntados aos autos. Os documentos que exibiu não
foram apreciados. A cessão do crédito está demonstrada a fls. 184. Nesses
documentos constam o nome da ré e o contrato a ela vinculado. A substituição
processual, bem como a desnecessidade de consentimento do executado está
regulamentada pelo art. 778, parágrafo 1o, inciso III, do CPC. Prequestionou a
matéria. Por conta do que expôs, pediu que seu recurso fosse provido para o fim de a
sentença de extinção ser anulada, com o prosseguimento da ação.
A apelada, apesar de intimada, não ofertou as contrarrazões
(cfme. certidão de fls. 62).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data de publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não merece ser provido.
Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que iniciado o
cumprimento de sentença, a ré foi citada (fls. 104), mas as diligências para a
localização de bens a ela pertencentes foram infrutíferas.
O autor noticiou que o contrato objeto da presente demanda foi
cedido à empresa Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados (fls. 163/164).
A fls. 165, foi prolatada a seguinte decisão: “Para análise do
pedido de substituição do polo ativo da demanda, deverá o autor juntar termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
4
cessão de crédito, bem como comprovar o cumprimento do disposto no art. 290 do
Código Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento quanto ao
requerido”. Essa decisão foi disponibilizada no DJE de 22.05.2015. Em 02.10.2015
foi certificado o decurso do prazo (fls. 168).
Na sequência, o pleito de substituição do polo ativo foi
indeferido. Naquela decisão consignou-se: “Indefiro a substituição do polo ativo,
conforme requerido, tendo em vista o não cumprimento da decisão acima. Portanto,
manifeste-se o autor requerendo o que de direito em termos de prosseguimento, no
prazo de 30 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente o exequente para dar
andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção (CPC art.267, § 1o)”. A
decisão foi disponibilizada no DJE de 16.10.2015. Em 22.03.2016 foi certificado o
decurso do prazo (fls. 172).
O autor foi regularmente intimado por A.R. para dar
andamento ao feito (fls. 174).
A fls. 175/176, o interessado Meridiano Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados requereu a substituição
processual. Disse que por força do Termo de Declaração de Cessão assinado entre
ele e Carval Master Fundo de Investimentos, ele se tornou legítimo credor do crédito
objeto da presente demanda. O Termo de Declaração de Cessão está a fls. 177/221.
Foi determinado que se esclarecesse sobre o terceiro
interessado, quanto ao termo de cessão apresentado a fls. 177 e sgtes., tendo em vista
que nele o cedente é diverso do autor da presente demanda, no prazo de 48 horas, sob
pena de indeferimento do quanto requerido (fls. 222). A decisão foi disponibilizada
no DJE de 18.08.2016.
A fls. 227/228, o interessado Meridiano requereu a
substituição do polo ativo da ação e juntou documentos (fls. 229/364).
Sobreveio a sentença pela qual se consignou: “Trata-se de
Ação de Monitória ajuizada por Banco Santander S/A contra Rita de Cassia
Santos Costa Bicelli. Determinou-se, por carta, para que em 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção, o autor promovesse o andamento do feito (fls. 173/174). Segundo o
art. 274, parágrafo único, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos. Intimado (fls. 174), o autor quedou-se inerte, tendo o terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
5
interessado Meridiano
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não-
padronizados requerido a substituição processual, todavia, o mesmo não juntou aos
autos a documentação necessária e requerida através das decisões de fls. 165, 169 e
222. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito com
amparo no art. 485, III e § 1o, do CPC” (fls. 365).
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração
(fls. 368/371).
Antes do julgamento do referido recurso, foi determinado que
o embargante indicasse especificamente a página dos autos que comprovava que os
direitos de crédito desta demanda foram cedidos pelo Banco Santander S/A à Carval
Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Não-
Padronizado e desta ao Meridiano Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Não Padronizados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos
embargos (fls. 419).
O embargante Meridiano noticiou que a cessão de crédito
estava a fls. 163 dos autos e juntou documentos (fos. 422/423).
Na sequência, foi prolatada a seguinte decisão: “(Fls.
368/371): Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, mas lhe
nego provimento, por terem nítido caráter infringente, não havendo, na sentença,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material algum que os justifique.
Insurgência sob 'pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição, com real 'objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa' é inadmissível' (STJ, EDAGRAG no
239.612-SP, in RTJ 189/734-746). Observo que o interessado juntou aos autos mais
de 100 (cem documentos) para comprovar que os créditos desta demanda foram
cedidos a Carval Master o que causou imenso tumulto processual. A localização
demanda tempo desnecessariamente excessivo, não tendo o autor apontado, como
determinado a fls. 419, o documento pertinente à comprovação da cessão de crédito.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, negando-lhes
provimento, persistindo a sentença proferida tal como já lançada” (fls. 605)
Conforme assinalado, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença foi indeferido o pedido de substituição do polo ativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
6
ação.
O autor foi intimado a manifestar-se em termos de
prosseguimento, no prazo de 30 dias. Foi determinado ainda que, no silêncio, ele
deveria ser intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas,
sob pena de extinção (fls. 169). Essa decisão foi disponibilizada no DJE de
16.10.2015. Em 22.03.2016 foi certificado o decurso do prazo (fls. 172).
O autor foi intimado para dar andamento ao feito (fls. 173). O
A.R. está a fls. 174.
O Meridiano requereu a substituição processual do polo ativo
da ação (fls. 175/176). Porém, o termo de declaração de cessão de crédito não se
encontrava em seu nome.
Foi determinado que se apresentasse esclarecimentos sobre
esse fato (fls. 222). O Meridiano manifestou-se para afirmar: “... por força do Termo
de Declaração de Cessão assinado entre o Meridiano Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados e Carval Master Fundo de Investimentos, o
crédito objeto da presente demanda foi cedido ao Meridiano Fundo de
Investimentos, tornando-se este, o legítimo credor do crédito desta demanda” (fls.
227/228). Juntou documentos a fls. 229/364.
O seu pleito não foi acolhido. Proclamada a extinção da ação,
o Meridiano insistiu na regularidade dos documentos que apresentou e requereu que
fosse reconhecida a cessão de crédito por ele noticiada.
Sem razão.
Ao contrário do afirmado, os documentos juntados aos autos
não comprovam a ocorrência de cessão do crédito cujo pagamento se busca na
presente demanda.
No termo de declaração de cessão havida entre o Banco
Santander S/A, Carval Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multicarteira Não-Padronizado e Carval Investors Consultoria Financeira Ltda. e no
termo de cessão entre a Carval Master Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multicarteira não padronizado e Meridiano Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não-padronizados (fls. 177 e sgtes., 229 e sgtes., e 424 e sgtes),
constam o nome da ré Rita de Cassia Santos Costa Bicelli e numerações relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
7
supostos
contratos
identificados
pelos
números
000027628109810,
0386600008610000 e 038601021903500.
Ocorre que os números constantes naqueles documentos não
guardam relação com a dívida objeto da presente demanda, proveniente do
inadimplemento de contrato identificado pelo no 4016.3859.9894.4895 (fls. 02).
Assim, como não restou comprovada a cessão de crédito
noticiada pelo interessado Meridiano em relação ao débito objeto da presente
demanda, correta a decisão pela qual se indeferiu a substituição processual por ele
requerida.
No mais, conforme se infere dos autos, a decisão de fls. 169
(pela qual se determinou que a instituição financeira se manifestasse em termos de
prosseguimento, no prazo de 30 dias) foi disponibilizada no DJE de 16.10.2015 (fls.
171). Em 22.03.2016 foi certificado o decurso do prazo.
A instituição financeira autora foi intimada por A.R. a dar
andamento ao feito em 13.05.2016 (fls. 173/174). Quedou-se inerte.
Não obstante a regular intimação da instituição financeira e de
seu procurador, transcorreram os prazos fixados, sem qualquer manifestação.
A intimação da instituição financeira cumpriu o disposto no
artigo 485, § 1o do CPC. Tendo em vista sua inércia em promover os atos processuais
necessários que lhe competiam para o regular andamento do feito, foi corretamente
decretada a extinção da ação.
Assim, foram cumpridas todas as formalidades exigidas para
extinção do feito por abandono da causa por mais de trinta dias, nos termos do artigo
485, III e §1o do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
§
III
por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009422-61.2008.8.26.0020 - Voto 23259
8
dias”. Por derradeiro, alguns comentos a respeito do
prequestionamento são necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator